Tribunal: STF
Processo: ARE 1497679
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem:



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – APOSENTADORIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE - EXTINÇÃO PELA EC 41/2003 - SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA, MAS PREENCHEU OS REQUISITOS PARA APOSENTAR SOMENTE APÓS A SUA EDIÇÃO - REGRAS DE TRANSIÇÃO ELENCADAS PELA EC 47/2005 – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE E AO DIREITO DE IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS - TEMA 1.019, STF – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 3, e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que a Turma Recursal teria contrariado o art. 2º, o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 37 e o caput e os §§ 1º, 3º e 17 do art. 40 da Constituição da República.



    Sustenta que “o preenchimento, pelo Recorrido, dos requisitos para a aposentação por invalidez deu-se em data posterior a entrada em vigor da referida EC 41/2003” (fl. 22, e-doc. 11). 



    Pede o “acatamento das razões recursais, reformando-se o v. acórdão por ser de direito e de justiça” (fl. 23, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12). 



    4. No agravo, o agravante assevera que “o que se discute é, em suma, a impossibilidade de concessão de aposentadoria integral sem a presença de todos os requisitos legais. Nesse diapasão, ao admitir que a autora tenha direito à aposentadoria integral, o r. acórdão afrontou diretrizes que se aplicam a todos os entes da Federação” (fl. 3, e-doc. 14).



    A seguir, afirma que “não pretende o Estado a análise das provas, bem assim da legislação estadual aplicada in casu, mas apenas que esta E. Corte Suprema pacifique a seguinte questão de direito, de índole claramente constitucional” (fl. 4, e-doc. 14).



    Pede “seja dado provimento ao presente Agravo, a fim de que se proceda à sua conversão em Recurso Extraordinário e ao seu posterior julgamento pelo colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal manteve, por seus próprios fundamentos, sentença proferida nos seguintes termos:



    “Conforme legislação acima destacada, o primeiro ingresso no serviço público determinará a submissão ou não do servidor às normas constantes da EC nº 41/03, especificamente do seu art. 6º. 



    Nesse sentido, o servidor que ingressou no serviço público antes de 31.12.2003 fará jus à aposentadoria com proventos integrais de que trata o referido artigo, independentemente de ocupar ou não cargos diversos daquele no qual se deu o ingresso no serviço público, desde que cumpridos os demais requisitos do art. 6º. 



    Cumpre destacar, ainda, que o texto da emenda à constituição em comento faz menção ao ingresso no serviço público que, por sua vez, não se confunde com o ingresso em cargo público. 



    No caso em análise, a parte autora exerce, desde 01/02/1995, a função de Professor Regente Auxiliar, na condição de contratada, sendo que foi nomeada para o cargo efetivo de Professor (Nível 3, Grau A -P3A), em 17/12/2003, com posse em 16/01/2004 e exercício no dia 04/02/2004, conforme ID 9758147741. 



    Ademais, ao aposentar, a contagem de tempo utilizada considerou o ingresso no ano de 1995, conforme documentos acostados em ID 9624193896, sendo que a autora aposentou pelas regras da aposentadoria especial do professor, ou seja, com redução de 5 (cinco) anos. 



    Desse modo, restou demonstrado que ingressou no serviço público desde 01/02/1995 e tornou-se efetiva em 17/12/2003, encontrando- se equivocado seu ato de aposentadoria com direito à média das remunerações de contribuição integral, e não de forma integral e com direito à paridade” (fl. 3, e-doc. 4).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.073.313-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2018). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. O Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não cumpriu os requisitos para concessão de aposentadoria especial. Assim, para decidir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, bem como a legislação local que rege a matéria, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), desta CORTE. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.357.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.09.2023. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 3º, II, DA EC 47/2005. MAGISTÉRIO. MESMA CARREIRA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria com proventos integrais e o enquadramento do cargo exercido pela Recorrida, em uma mesma carreira, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.451.582-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora